Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

3. Tendo a questão sido analisada e decidida com base naquilo que foi devolvido pela parte em seu apelo, incluindo o acolhimento dos cálculos elaborados pelo embargante, não tem cabimento falar-se em omissão pela falta de análise da aplicação ao caso da EC 113/2021, questão que não fora antes agitada nos autos. Pelo princípio da adstrição, o juiz está jungido ao pedido.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.